Tribunal: STF
Processo: RE 662224
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-09-13
Data de publicação: 2012-09-13

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    O acórdão impugnado decidiu a causa com base na interpretação de legislação infraconstitucional, especificamente a Lei nº 1.638/1991, do Município de Uchoa, e o Decreto Municipal nº 210/2002. O tema em debate não configura violação direta à Constituição, bem como impede o reconhecimento de existência de repercussão geral, na forma do artigo 324, § 2º, RISTF.



    A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo (súmula 280 do STF). 



    Ausência de repercussão geral.